Tribunal: TJDFT
Processo: 0712083-37.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL. CONTRATO COMERCIAL DE PARCERIA CONSULTIVA. AUSÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. RESCISÃO CONTRATUAL POR MERA LIBERALIDADE DO CONTRATANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, indenização por danos morais, suspensão de cobranças, além da exclusão de nome, imagem e dados pessoais do site da ré, ora recorrida, referente ao programa “Consultor Associado Hackone”.
2. Em suas razões recursais, sustenta que a relação travada entre as partes é consumerista e que, por ter sido vítima de propaganda enganosa, o contrato celebrado deve ser rescindido e que deve haver condenação em danos morais, por ter sido obrigado a realizar atividades que violam a LGPD e por seus dados ainda constarem no site da recorrida como consultor registrado no DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir (i) a legislação aplicável à relação travada entre as partes; (ii) se foi ofertada propaganda enganosa; (iii) se houve descumprimento contratual a ensejar a sua rescisão e, por fim, (iv) se a manutenção do nome do recorrente como consultor, mesmo após o descredenciamento, enseja dano moral.
III.RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, sendo inaplicável o CDC na hipótese. 4.1 O contrato celebrado entre as partes tinha como objetivo tornar o recorrente consultor associado do recorrido, por meio da participação em processo de seleção dividida em fases sequenciais que dependem de aprovação na fase anterior, atingimento de metas e constituição de uma pessoa jurídica para prestação de serviço, caso solicitado. 4.2. Além disso, a cada negócio concluído, haveria margem líquida contabilizada e dividida em partes iguais entre os contratantes, o que evidencia a parceria com intuito profissional e comercial, a afastar os elementos caracterizados de relação consumerista.
5. Propaganda enganosa. 5.1. Apesar do recorrente alegar que imaginou que se tratava de parceria estritamente comercial, sem necessidade de atividades acessórias, foi prevista expressamente no contrato, dentre as suas obrigações (cláusula 2), a realização de atividades do programa, atingimento de metas quantitativas e qualitativas, apresentadas nas três etapas (qualificação, homologação e Go Live), onde o início da etapa subsequente tem como requisito a aprovação na etapa anterior. 5.3. Os termos contratuais são claros quanto as obrigações de ambas as partes, não havendo margem para interpretações de que a atividade a ser realizada pelo contratante seria única e exclusivamente comercial, desvinculada de quaisquer outras.
6. Da Rescisão Contratual. 6.1. Da leitura dos autos, não restou comprovado que o recorrente foi obrigado a tratar dados pessoais de forma irregular e que não foi ofertada assistência técnica, conforme esperado. 6.2. Em e-mail enviado no dia 19 de março de 2025, o recorrente agradece o aprendizado e solicita formalmente o descredenciamento do programa, em razão “de algumas mudanças em meus projetos”, ausente qualquer insatisfação ou menção ao descumprimento contratual por parte da recorrida. 6.3. A rescisão ocorreu por liberalidade do recorrente, o que afasta a devolução de valores despendidos, sobretudo porque ambas as partes se beneficiaram do negócio celebrado.
7. Do dano moral. A manutenção do nome do recorrente como consultor credenciado durante quatro meses após o pedido formal de descredenciamento, por si só, não enseja dano moral, mas mero aborrecimento, sobretudo quando ausente qualquer importunação, como telefonemas inapropriados. Dano moral não configurado.
IV. DISPOSITIVO
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.